Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. É relativa a competência definida pelo foro do domicílio e só pode ser declinada se excepcionada pela parte interessada, fundamentada na demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial ao réu, conforme aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais.
3. No caso em análise, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada na Circunscrição Judiciária de Samambaia. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de incompetência territorial pelo fato de os endereços indicados para citação do réu não são daquela Circunscrição.
4. A princípio, o endereço informado nos autos para a citação do réu era de Samambaia e, não se constatando abusividade ou prejuízo ao réu, não pode a incompetência territorial ser reconhecida de ofício diante da superveniente informação de endereço em outra localidade.
5. Portanto, o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia é competente para o processamento e julgamento desta ação, devendo a sentença ser cassada.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para cassar a sentença e determinar o retorno do autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.